Tribunal: STF
Processo: RE 172264
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-04-14
Data de publicação: 1997-04-14

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SOCIAL.
ALÍQUOTA: MAJORAÇÃO. Lei 7.856, de 24.10.89, artigo 2º.
I. - Constitucionalidade do art. 2º da Lei 7.856, de
24.10.89, constitucionalidade, destarte, da cobrança, a partir do
exercício de 1990, da alíquota de 10% (dez por cento).
II. - Precedentes do STF: RREE 197.790-RS, Galvão,
Plenário, 19.02.97, e 181.664-RS, Galvão p/acórdão, Plenário,
19.02.97.
III. - R.E. conhecido e provido.